Tribunal: STF
Processo: RE 92216
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-03
Data de publicação: 1981-02-03

Ementa:
DIVÓRCIO. NECESSIDADE DE PARTILHA DE BENS NA SENTENÇA, AINDA QUE NA
HIPÓTESE DO ART-40 DA LEI 6.515.
INTERPRETAÇÃO QUE NÃO SE PODE TER POR DESARRAZOADA. SÚMULA 400.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS (SUMULAS 282
E 356).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.